Tribunal: TJDFT
Processo: 0729067-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729067-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERCIVAL SUARES DA COSTA, DARCINA ANTONIO DE BRITO, DEZINHO ANTONIO DE BRITO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, FENIX MINERACAO EIRELI, CORREIA ENGENHARIA INDUSTRIA &amp; COMERCIO EIRELI - ME, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, KENNEDY DA SILVA CORREIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar – Arresto – Renajud e Bacenjud – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Deferimento Parcial GERCIVAL SUARES DA COSTA, DARCINA ANTÔNIO DE BRITO e DEZINHO ANTÔNIO DE BRITO interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto cautelar de bens em face das empresas indicadas, as quais atuariam em grupo econômico, além de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios das empresas. Em suas razões de recurso, sustenta a ocorrência de grupo econômico entre as empresas citadas, investigações por fraude, ocultação de bens. Pleiteia o arresto cautelar para garantir o valor investido de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais) e a desconsideração da personalidade jurídica. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que a parte agravante demonstrou satisfatoriamente a probabilidade do direito vindicado. Na espécie, os agravantes requereram, em antecipação de tutela recursal, o reconhecimento de grupo econômico entre as empresas envolvidas, a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios das empresas envolvidas, arresto prévio de bens pelo sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, indisponibilidade do imóvel localizado na SMPW/SUL, QUADRA 3, CONJUNTO 2, LOTE 3, Unidade B, Matrícula 20712 junto ao 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal e penhora de criptoativos dos agravados. Analiso ponto a ponto. Inicialmente, é de se considerar que os recorrentes, autores no processo originário, demonstraram ter firmado os Termos de Adesão à Sociedade em Conta de Participação com a empresa G-44 BRASIL S.A. a qual figura como sócio ostensivo. É certo que a Sociedade em Cota de Participação é uma entidade empresarial sui generis, porquanto “a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes” (artigo 991 do Código Civil). Durante o julgamento do Recurso Especial no. 1.785.802/SP, o Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva considerou plausível a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para amparar concretamente o investidor ocasional em face do sócio ostensivo, o qual detém todo expertise do negócio e capta diversos sócios participantes investidores para concretizar a atividade contratual. Pois bem. Da análise do contrato juntado, verifica-se que as cláusulas 5.11 e 5.11.1 preveram a possibilidade de distrato e devolução integral do valor aportado, inclusive ocorrendo comunicação geral aos sócios participantes para devolução no prazo de até 90 (noventa dias), o qual já restou expirado. Há fundado receio, contudo, no desenvolvimento das atividades da retromencionada empresa, fato o qual motivou o Ato Declaratório no 16.167 de 15 de Março de 2018, da Comissão de Valores Imobiliários, o qual declarou que G44 Brasil Intermediações Financeiras EIRELI, Joselita de Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer “efetuam captação irregular de clientes para a realização de operações no denominado mercado Forex (Foreign Exchange), inclusive por meio da página 'www.g44.com.br' na rede mundial de computadores". Em razão disso, foi determinada "a imediata suspensão da veiculação de qualquer oferta pública de oportunidades de investimento no denominado mercado Forex, de forma direta ou indireta, inclusive por meio da página 'www.g44.com.br' ou de qualquer outra forma de conexão à rede mundial de computadores". A parte agravante comprovou ainda ter transferido os valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais), R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 11.000,00 (onze mil reais) de conta de titularidade da parte Darcina Antônio de Brito para a conta corrente de titularidade de G44 Brasil SCP, conforme demonstram os comprovantes acostados à origem. Há perigo de não satisfação futura do crédito, considerando a existência de indícios de desvio de finalidade, principalmente em razão da celebração de contratos de sociedade em conta de participação com milhares de pessoas, promessas de ganhos irreais, a existência de inúmeras ações judiciais em desfavor da parte agravada, além da possibilidade de dilapidação ou ocultação patrimonial, usuais neste tipo de prática. Em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, cabível, apenas, o seu deferimento parcial. Nos termos do artigo 134 do Código de Processo Civil, a medida é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, inclusive com a citação dos sócios atingidos quando pleiteado na petição inicial. Nos termos do parágrafo 1o do artigo 50 do Código Civil, “desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.” Presentes, pois, indícios suficientes para abertura do incidente em relação à empresa G-44 BRASIL S/A, com o deferimento de bloqueio de bens dos sócios JOSELITA DE BRITO ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER, em tutela provisória. Não vislumbro, contudo, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de todas as empreas citadas no pedido inicial, especialmente para atingir o patrimônio de sócios os quais não estão incluídos na narrativa de prática de atos irregulares e/ou ilegais. Cumpre esclarecer, ainda, que a medida é proporcional e razoável à gravidade dos fatos em apuração, sendo até mesmo objeto de apuração no âmbito criminal. Demais, a medida ora adotada é reversível, pois os bens serão desbloqueados tão logo seja demonstrada a solvência das empresas e a licitude das operações, devendo a parte agravante responder objetivamente por eventuais danos daí decorrentes, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil. A medida deverá abranger todos os réus, considerando a existência de grupo econômico e, por consequência, a responsabilização solidária de todas as empresas e dirigentes do grupo G44 pelos prejuízos causados ao investidor, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 33 da Lei n° 12.529/11. Por derradeiro, indefiro o pedido de penhora de criptoativos pleiteado pelos recorrentes na parte final, ante a possibilidade de excesso de constrição cautelar, neste momento processual. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, para determinar: a) o arresto cautelar, via BACEN-JUD e RENAJUD, de ativos financeiros e veículos de todos as empresas qualificadas na petição inicial, até o limite de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais); b) desconsideração da personalidade jurídica da empresa G-44 BRASIL S/A, com o deferimento de bloqueio de bens dos sócios JOSELITA DE BRITO ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER, em tutela provisória, inclusive com a o bloqueio via Renajud de Circulação e Transferência, do automóvel: marca/modelo TOYOTA HILUX, placa PBS1809 DF, Chassi 8AJBA3FS2K0270252, Renavam 01191581044, ano 2019/2019, em nome da ré JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e a indisponibilidade do imóvel localizado na SMPW/SUL, QUADRA 3, CONJUNTO 2, LOTE 3, Unidade B, Matrícula 20712 junto ao 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem para promover o cumprimento da tutela deferida, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator